Tribunal: TJMT
Processo: 1028737-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028737-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Lançamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSO APARECIDO GABRIEL - CPF: 531.763.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 07.404.553/0001-59 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – I
MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA RESIDÊNCIA FAMILIAR - EDIFICAÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR
– DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – AGRAVO PROVIDO.

1
- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incide ISS na hipótese de construção feita pelo próprio incorporador, haja vista que, se a construção é realizada por ele próprio, em terreno próprio, não há falar em prestação de serviços a terceiros, mas a si próprio, o que descaracteriza o fato gerador.

2
- Considerando ser irregular a cobrança do tributo, não há que se falar em condicionar a expedição do “Habite-se” ao recolhimento do imposto.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO Com pedido de liminar
”, interposto por
A.W.R. CONSTRUTORA LTDA – ME
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, no Mandado de Segurança n.º 1045518-84.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT,
que indeferiu o pedido liminar,
nos seguintes termos (ID. 135694954 – autos n.º 1045518-84.2023.8.11.0041):

““
Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por A. W. R. Construtora Ltda-ME contra ato tido por ilegal e abusivo praticado pelo Sr. Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá/MT.

Sustenta o impetrante, em síntese, que é legítima proprietária de um terreno localizado neste Município, o qual foi adquirido por Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro de escrituras nº 135 fls. 113/116 junto ao 2º Serviço Notarial de Rosário Oeste/MT e registrada no livro de Registro Geral nº 02, matrícula nº 106.105 do 2º Ofício de Cuiabá/MT.

Alega que edificou sobre o terreno um edifício residencial multifamiliar, com denominação de Edifício Colina Park, obedecendo a Projetos e Plantas devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, que emitiu o competente Alvará de Construção. Para tanto aduz que utilizou de seu próprio patrimônio e seu próprio pessoal na edificação, cuja finalidade será a venda de unidades imobiliárias. Assim sendo entende que não prestou serviços aptos a incidência do ISSQN conforme cobrado pelo impetrado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

No entanto, em 30 de outubro de 2023, a autoridade coatora proferiu a decisão em que entende incidir o imposto devido do ISSQN sobre a obra, argumentando que deveriam ter sido apresentadas notas fiscais de prestadores de serviços, supostamente ignorando que a obra foi executada pela própria construtora, constituindo, pois, ato ilegal da autoridade.

Sendo assim, por entender que seu direito líquido e certo está sendo violado, ajuizou a presente ação, requerendo desse Juízo liminar para ordenar à autoridade coatora impetrada que proceda ao CANCELAMENTO e BAIXA ou, a SUSPENSÃO, da inscrição e do lançamento do tributo em nome da impetrante.

Com a inicial vieram os documentos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...]

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final.

Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há nos autos elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, de onde se poderia se extrair elementos de cognição suficientes para a presente fase processual quanto à irregularidade dos atos praticados pelo ente público municipal, ainda mais por que embora a alegada urgência, não restou demonstrada a ilegalidade ou abuso de poder nas ações da impetrada, o que não dá ao presente caso, nesta fase procedimental, a verossimilhança necessária ao deferimento tanto da tutela de urgência.

Vê-se dos autos que em resposta ao recurso interposto junto ao impetrado for relacionado que a impetrante deixou de juntar notas fiscais de eventuais serviços contratados, bem como dos materiais utilizados na obra.

Vejamos a fundamentação de seu parecer:

“O contribuinte
não apresentou notas fiscais de serviços em acordo com o Item 7.02, da Lista de Serviços anexa a Lei Complementar 116/2003
, como preceitua as exigências do Código Tributário Municipal (Mesmo que fosse uma Incorporadora, o que não é ou obra própria, alguém construiu o prédio, ele não levanta sozinho).
Não apresentou documentação relativa mão de obra de acordo com Relatórios do Arquivo SEFIP. OBS: “A Gefip deve ser apresentada quando o tomador é o proprietário da obra, fato que comprova tratar-se de Obra Própria onde não há ocorrência do fato gerador do ISSQN (a apresentação dos documentos deve ser compatível com o padrão e metragem da construção)
, caso não sejam os valores serão arbitrados de acordo com a Lei., (preço corrente na praça). “ (Não basta dizer que é uma incorporação Imobiliária, tem que apresentar a documentação pertinente exigida por Lei)” Lei nº 4.591/1964: O Condomínio em Edificações e as Incorporações.”

Pelo que consta da resposta da Impetrada, as questões levantadas não foram devidamente comprovadas na via administrativa. Ainda, mencionou que, nos termos Tributário Municipal, na ausência de comprovação cabe ao tomador a responsabilidade.

Assim não restou demonstrado, nesse momento processual, a alegada violação ao direito líquido e certo do impetrante, e ainda, ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pelo impetrado. Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO EXIGÊNCIA ISS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE ISS QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA INCORPORADORA. EXIGÊNCIA DO ISS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS TOMADOS PELA INCORPORADORA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ELA E OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA PROVA DOCUMENTAL A DEMONSTRAR A NÃO OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NA OBRA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA IMPEDIR O LANÇAMENTO E A COBRANÇA DO TRIBUTO IMPUGNADO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE” AO PAGAMENTO DO ISS EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDO MEIO DE COAGIR O CONTRIBUINTE A QUITAR O TRIBUTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0022710-61.2021.8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR EDUARDO CASAGRANDE SARRAO - J. 19.07.2021) (TJ-PR - AI: 00227106120218160000 Toledo 0022710-61.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 19/07/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2021)

Em sede de juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direto do impetrante, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

Diante do exposto, e considerando o teor do art. 6º, §1º, da Lei 12.016/09, corroborado pelo princípio da cooperação e, sobretudo, a urgência da medida, determino que a autoridade coatora, bem como o órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica interessada, encaminhem a este juízo informações quanto ao pedido interposto pelo impetrante.

Notifique-se a autoridade impetrada para que além de prestar informações, apresente no mesmo prazo a documentação acima indicada.

Por fim, com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, para que também apresente a documentação solicitada e para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

CUIABÁ, 29 de novembro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, pois reitera seu argumento de que:
“(...) havendo prova da INCORPORAÇÃO DIRETA, desnecessária instrução processual pata aferição de notas fiscais ou outros documentos para apuração do imposto, pois o próprio imposto é INDEVIDO, eis que a agravante incorporou em imóvel próprio”.

Aduz que a CDA debatida é nula por ausência de notificação válida.

Narra, ainda, que:
“(...) a agravante é empresa no ramo de construção civil e proprietária de um imóvel registrado no Cartório do 2º Serviço Notarial de Cuiabá, sob matrícula nº
106.105
, localizado neste município, onde construiu obra tipo multifamiliar, com projeto nº 642/20 e documentos analisados e expedidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES, e a obra está concluída”
.

Salienta que após a conclusão das obras, o HABITE-SE foi emitido, independentemente de pagamento de impostos.

Relata, também, que:
“(...) após a emissão do HABITE-SE, a autoridade coatora realizou o lançamento do tributo relativo ao que entende devido pelo ISSQN sobre a obra, o que motivou a impetrante a protocolar pedido de revisão e revogação do lançamento (docs. 19 e 20),
em que carreou, além dos documentos constantes do processo do Habite-se, outras notas fiscais de prestadores de serviços que foram terceirizados no empreendimento, como a concretagem
”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) O recebimento e conhecimento do agravo de instrumento em todos os termos, pois se revela tempestivo (
intimação da decisão publicada em 01/12/2023
), e adequado a atacar decisão que indeferiu pedido de
tutela provisória de urgência
(art. 1.015, inciso I, do CPC), devendo ser processado na forma regimental, com análise do pedido liminar de efeito ativo, e, intimando-se o agravado, para manifestar, querendo;

b) Requer a concessão do benefício da
gratuidade da justiça neste recurso
, visto que o mandado de segurança, e por corolário, seus recursos, são isentos do pagamento de custas e despesas processuais -
a ação é gratuita
-, na forma do que dispõe o art. 10, parágrafo XXII da Constituição do Estado de MT, o art. 77 RI-TJMT, e o Provimento 31/2022 CGJ/TJMT, sendo dispensado o preparo recursal no agravo;

c)
LIMINARMENTE
, e com amparo nos arts. 919 e 300, do CPC, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo a este agravo, deferindo antecipação de tutela recursal, para o fim de reformar a decisão agravada do juízo de origem, e deferir, a tutela pleiteada no
mandamus
, a fim de ordenar à autoridade coatora impetrada, ora agravada, que proceda ao CANCELAMENTO e BAIXA ou mesmo, a SUSPENSÃO, da inscrição e do lançamento do tributo em nome da impetrante no valor de R$ 561.587,65 (doc. 22), excluindo-o do rol de negativação da dívida ativa municipal em decorrência do ISSQN indevido lançado em seu nome;

Requer a determinação para exclusão do lançamento do sistema, para emissão de CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS;

Requer ainda, a proibição do lançamento do nome da impetrante no banco de dados de outros órgãos de proteção ao crédito, como SPC, SERASA, CADIM e outros, por constituir coerção ilegal para forçar o pagamento de tributo ilegalmente exigido e cuja legitimidade está em discussão sub judice;

a) Como é dever das partes
“cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”
(art. 77, IV, CPC), requer a fixação de prazo e de multa para atendimento da determinação liminar, sob pena de considerar-se como ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de fixação de outras sanções civis e criminais, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 77, CPC(...)”.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID. 194001664).

Contrarrazões (ID. 205119690).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 209874673).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO Com pedido de liminar
”, interposto por
A.W.R. CONSTRUTORA LTDA – ME
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, no Mandado de Segurança n.º 1045518-84.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT,
que indeferiu o pedido liminar (ID. 135694954 – autos n.º 1045518-84.2023.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, é
cediço que
a construção realizada pela incorporadora em terreno próprio constitui meio para atingir-se o objetivo final da incorporação, de
maneira
que o incorporador não presta serviço de construção civil
, mormente quando a finalidade da agravante
é a venda de unidades imobiliárias futuras, não cabe
ndo
à incidência de ISSQN.

A
construção de imóveis, em terreno de propriedade da
recorrente, para revenda, não está sujeita ao pagamento do ISS
QN
porque
não h
á
prestação de serviços, o que descaracteriza o fato gerador e, consequentemente, não sofre a incidência do imposto

.

“
In
casu
, da análise dos documentos apresentados, as evidências se firmam no sentido de que a parte agravante é incorporadora na modalidade direta, ou seja, a pessoa jurídica constituída para realizar a construção de empreendimentos imobiliários, compostos por unidades autônomas, em terreno próprio, para alienação futura dessas unidades imobiliárias por conta e risco da incorporadora, relativo ao imóvel denominado Edifício Colina Park, registrado na matrícula n.º 106.105, perante o Cartório do 2.º Ofício de Cuiabá, MT (ID. 193368695).

Nos casos de incorporação direta, o serviço de construção civil não é a
atividade fim
que é realizada para o adquirente de unidades autônomas, e sim a
atividade meio
realizado para própria incorporadora para construir o bem a ser vendido pronto.

N
este mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, senão, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO FEITA PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO. ISS. NÃO INCIDÊNCIA.AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO.

1.
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO INCIDE ISS NA HIPÓTESE DE CONSTRUÇÃO FEITA PELO PRÓPRIO INCORPORADOR, HAJA VISTA QUE, SE A CONSTRUÇÃO É REALIZADA POR ELE PRÓPRIO, EM TERRENO PRÓPRIO, NÃO HÁ FALAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, MAS A SI PRÓPRIO, O QUE DESCARACTERIZA O FATO GERADOR
. Precedentes: EREsp 884.778/MT,

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 05/10/2010 e REsp 922.956/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 01/07/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, T1, AgRg no REsp 1295814 / MS, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11.10.2013)”

(destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal. Vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE -SE – CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
ISSQN –

CONSTRUÇÃO, TERRENO E RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA
– SENTENÇA RATIFICADA.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não incide ISSQN em construção com terreno e recursos próprios, pois não há prestação de serviços a terceiros
. Considerando ser indevido o tributo não há que se falar em condicionar a expedição do Habite -se ao recolhimento do imposto.
(N.U 0503323 -25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)”
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – CONSTRUÇÃO POR CONTA PRÓPRIA E EM IMÓVEL PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA

COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A EXPEDIÇÃO DO HABITE -SE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que,
a construção realizada em terreno particular, de forma direta pelo proprietário, não constitui fato gerador do Imposto Sobre Serviços (ISS), porquanto feita sem exploração econômica de atividade de administração, empreitada ou subempreitada.
2- (...).
(N.U 0018474-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, reformando-se a r. decisão recorrida para, confirmando a tutela recursal deferida, determinar a parte agravada proceda à “(...)
SUSPENSÃO, da inscrição e do lançamento do tributo em nome da impetrante no valor de R$ 561.587,65 (doc. 22), excluindo-o do rol de negativação da dívida ativa municipal em decorrência do ISSQN indevido lançado em seu nome”
,
bem como à

“(...) exclusão do lançamento do sistema, para emissão de CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS”
e, também, que se abstenha de inserir o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito ora questionado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024